Tribunal: TJMT
Processo: 1028516-59.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028516-59.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RAFAEL BARION DE PAULA - CPF: 035.724.669-11 (ADVOGADO), VALDIR CASONATTO - CPF: 372.949.899-15 (EMBARGANTE), MARIA LUCIA ONESCO CASONATTO - CPF: 435.512.629-34 (EMBARGANTE), CARGILL AGRICOLA S A - CNPJ: 60.498.706/0001-57 (EMBARGADO), MARCOS LEVI BERVIG - CPF: 890.122.320-15 (ADVOGADO), GÉRSON WERNER registrado(a) civilmente como GERSON LUIS WERNER - CPF: 644.996.850-87 (ADVOGADO), ROBERTO CASONATTO - CPF: 537.202.531-04 (TERCEIRO INTERESSADO), CLECI FATIMA SANTINI WEIS - CPF: 570.096.511-91 (TERCEIRO INTERESSADO), DARCI WEIS - CPF: 220.743.339-00 (TERCEIRO INTERESSADO), HUGO LEONARDO GARCIA DE AQUINO - CPF: 859.217.421-04 (ADVOGADO), AMANDA HUBNER DO AMARAL DE OLIVEIRA - CPF: 053.538.891-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

ARREMATAÇÃO JUDICIAL. ALEGADOS VÍCIOS DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
IMPOSSIBILIDADE. REJEITADO

I.

Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo decisão monocrática de não conhecimento de agravo de instrumento.

Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em: (i) omissão quanto à análise dos arts. 891, 873 e 903, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil; (ii) contradição interna ao tratar da relação entre avaliação judicial e alegação de preço vil e (iii) omissão quanto à inexistência de identidade entre recursos anteriormente interpostos e à utilidade do provimento jurisdicional pretendido.

III. Razões de decidir

(i) Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma suficiente as teses jurídicas relevantes, ainda que adote conclusão contrária ao interesse da parte, sendo desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos legais invocados; (ii) Consumada a arrematação judicial, com a assinatura do respectivo auto, ausente o interesse recursal e inadequada a utilização de agravo para rediscutir avaliação judicial pretérita ou alegado preço vil.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Teses de julgamento:

“1.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à reapreciação da prova, sendo cabíveis apenas para sanar vícios formais previstos no art. 1.022 do CPC. 2. Não configura omissão a ausência de menção expressa a dispositivos legais quando a tese jurídica por eles veiculada é devidamente enfrentada no acórdão”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
Valdir Casonatto e Maria Lúcia Onesco Casonatto
contra o v. acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade, negou provimento ao agravo interno interposto no âmbito do recurso de agravo de instrumento, mantendo a decisão monocrática que não conheceu do recurso originário, ao fundamento de ausência de interesse recursal útil, reiteração de matéria já analisada e consumação da arrematação do imóvel objeto da controvérsia.

Em suas razões recursais, os embargantes alegam a existência de vícios no julgado, consistentes em omissões e contradições. Sustentam, em síntese, a omissão quanto à análise dos §§ 1º e 2º do art. 903 e do art. 891, todos do CPC, os quais, segundo os embargantes, excepcionariam a regra da irretratabilidade da arrematação ao permitir sua invalidação quando realizada por preço vil.

Seguem apontando omissão quanto à distinção técnica e processual entre os dois agravos de instrumento interpostos, que teriam objetos, fundamentos jurídicos e momentos distintos, a omissão quanto à possibilidade de se demonstrar relação de causalidade entre a defasagem da avaliação judicial e a configuração do preço vil na arrematação, à luz dos artigos 873, II, e 903, §1º, I, do CPC e a omissão quanto à análise de provas, argumentos e pareceres técnicos que, no entender dos embargantes, comprovariam a valorização do imóvel rural em proporção incompatível com a avaliação tomada por base no leilão.

Defendem a contradição interna no acórdão, ao afirmar ser inadmissível discutir a avaliação judicial por ocasião da arrematação e, ao mesmo tempo, asseverar que o parâmetro de aferição do preço vil é justamente essa avaliação judicial.

Contrarrazões no ID n. 337253476, nas quais suscita em preliminar, a inadmissibilidade dos aclaratórios por ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC. Defende que os embargos têm nítido caráter infringente, com finalidade de reabrir discussão de mérito já enfrentada e decidida pelo Tribunal.

É o relatório.

Cuiabá, 28 de janeiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

De início, constato que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do presente recurso integrativo, razão pela qual dele
conheço.

Os embargos de declaração, conforme disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a corrigir obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta, também, ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso. Não se prestam, contudo, para rediscutir o mérito da decisão ou expressar mero inconformismo com o resultado proferido.

Os embargantes apontam, em síntese,
omissões e contradição
, sustentando que o acórdão deixou de enfrentar normas legais específicas (arts. 891, 873, 903, §§ 1º e 2º, do CPC), além de incorrer em raciocínio contraditório ao tratar da relação entre avaliação judicial e preço vil.

Assim, a análise deve verificar
se o acórdão deixou de apreciar questão juridicamente relevante e apta, em tese, a infirmar sua conclusão
, ou se houve
contradição lógica interna
, e não simples discordância quanto ao resultado.

No caso concreto, os embargantes sustentam, em síntese, que o acórdão teria sido omisso ao deixar de enfrentar expressamente os arts. 891, 873 e 903, §§ 1º e 2º, do CPC, bem como contraditório ao afirmar, simultaneamente, que não seria possível discutir a avaliação judicial e que o preço vil deve ser aferido em relação a essa mesma avaliação.

Todavia, razão não lhes assiste.

Da leitura atenta e sistemática do acórdão embargado, verifica-se que o órgão julgador enfrentou de modo claro e suficiente as teses jurídicas relevantes ao deslinde da controvérsia, assentando, de forma expressa, que a arrematação do imóvel foi regularmente consumada, com a assinatura do respectivo auto, circunstância que lhe confere natureza de ato perfeito, acabado e irretratável, nos termos do art. 903, caput, do Código de Processo Civil.

Ademais, os vícios alegados pelos recorrentes não diziam respeito ao ato de arrematação em si, mas à avaliação judicial pretérita, realizada anos antes.

Desse modo, a insurgência recursal mostrava-se inadequada e extemporânea, porquanto buscava rediscutir avaliação anterior após a consolidação da expropriação judicial, de sorte que inexiste interesse recursal útil, diante da absoluta inutilidade prática do provimento jurisdicional pretendido.

Assim sendo, não há omissão quando o julgador aprecia a questão posta, ainda que adote fundamentação contrária ao interesse da parte, sendo desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos legais invocados, desde que a matéria tenha sido efetivamente enfrentada. Nessa perspectiva, a ausência de transcrição literal dos arts. 891 e 903, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil não configura omissão, pois o regime jurídico da arrematação e a alegação de preço vil foram devidamente analisados e afastados com fundamentação idônea.

No que tange à alegada contradição, igualmente não prospera a insurgência. A contradição apta a ensejar embargos de declaração é aquela interna ao julgado, caracterizada pela existência de proposições inconciliáveis entre si ou entre a fundamentação e o dispositivo. No caso concreto, o acórdão não vedou, em abstrato, a utilização da avaliação judicial como parâmetro para a aferição de eventual preço vil; apenas consignou que, naquela via recursal e naquele momento processual, não se mostrava juridicamente viável rediscutir a avaliação oficial, sobretudo com base em pareceres unilaterais e em alegada valorização superveniente do mercado.

Não há, portanto, incoerência lógica interna, mas sim distinção clara entre o critério jurídico abstrato — preço vil aferido em relação à avaliação judicial — e a impossibilidade processual concreta de infirmar a arrematação já consumada por meio de agravo de instrumento. A irresignação dos embargantes revela, em verdade,
mero inconformismo.

Também não se verifica omissão quanto à alegada inexistência de identidade entre os recursos anteriormente interpostos. O acórdão foi expresso ao consignar que, embora formalmente distintos, ambos os agravos visavam, em última análise, impedir os efeitos da expropriação judicial, razão pela qual reconheceu a identidade material e a ausência de interesse recursal útil, fundamentos suficientes para a solução da controvérsia.

Por fim, no que concerne à alegada omissão quanto à relação de causalidade entre a avaliação defasada e o suposto preço vil, observa-se que o acórdão optou por
fundamento processual autônomo e suficiente

— ausência de utilidade do provimento e inadequação da via recursal —, o que, à luz da jurisprudência consolidada, dispensa o exame exauriente de todas as teses de mérito suscitadas pelas partes.

Dessa forma, não se identificam omissões, contradições ou obscuridades a serem sanadas, evidenciando-se que os embargos de declaração foram opostos com nítido propósito infringente, o que não se coaduna com a finalidade dos aclaratórios.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – IMÓVEL PENHORADO – SUSPENSÃO DE LEILÃO –
REDISCUSSÃO – EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios,
revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável à apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte
”.
(RED n. 1024834-33.2024.8.11.0000,

Rel. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, 3ª Câmara de Direito Privado, J. 10.12.24 - negritei).

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.

Cuiabá, 28 de janeiro

de 2026

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026